Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-89.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015147-89.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MACHADO DE LIMA - CPF: 049.131.651-86 (APELANTE), ALEXANDRO MELO GAMA - CPF: 348.027.268-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO TENTADO, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E FALSA IDENTIDADE. NO TOCANTE AO CRIME PATRIMONIAL, O
ANIMUS FURANDI
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO, IMPOSSIBILITANDO A ABSOLVIÇÃO OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOSIMETRIA DAS PENAS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. REGIME PRISIONAL PARCIAMENTE MODIFICADO, EM OBSERVÂNCIA À NATUREZA DA REPRIMENDA PREVISTA NO TIPO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao recorrente penas de reclusão e detenção pelos crimes de furto tentado, porte ilegal de munição de uso permitido e falsa identidade.

II. Questão em discussão:

2. O julgamento envolve as seguintes questões controvertidas:

(i)
verificar se o
animus furandi
, necessário à configuração do crime de furto tentado, encontra respaldo no conjunto probatório e, por corolário, inferir a possibilidade de proclamar a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de invasão de domicílio;
(ii)
analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, considerando o diminuto material apreendido;
(iii)
avaliar se a dosimetria das penas respeitou os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente no que tange ao incremento pela valoração dos maus antecedentes;
(iv)

examinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, à luz das peculiaridades do caso, notadamente a reincidência e os antecedentes do recorrente.

III. Razões de decidir:

1.

Em relação do crime de furto majorado, restou satisfatoriamente comprovado o
animus furandi,
na medida em que a vítima e os policiais militares relataram a escalada do muro da residência e a existência de bens de valores na área externa, assim como se constatou o uso de subterfúgio pelo recorrente para ludibriar a guarnição e desconfigurar a ação em desenvolvimento. Assim, ficou caracterizada a intenção de subtrair coisa alheia, inviabilizando o pedido de absolvição ou de desclassificação da conduta para invasão de domicílio.

4. A aplicação do princípio da insignificância ao porte de munição foi afastada em razão da reincidência, dos maus antecedentes do recorrente e da pendência no cumprimento de penas anteriores, que indicam maior gravidade e reprovabilidade da conduta ora apreciada.

5. A fixação das penas-base seguiu parâmetros jurisprudenciais e respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo o incremento justificado pelos maus antecedentes e reincidência.

6. Quanto ao regime prisional, mantém-se o fechado para os crimes punidos com reclusão e substitui-se pelo semiaberto no caso do crime apenado com detenção, em conformidade com o art. 33 do CP.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena pelo crime de falsa identidade, mantendo-se os demais termos da condenação.

Teses de julgamento:

"1. O animus furandi em crimes de furto pode ser comprovado por elementos indiretos e circunstanciais presentes nos autos. 2. A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância ao porte de munição. 3. A individualização da pena deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com discricionariedade vinculada à fundamentação. 4. O regime semiaberto constitui o mais gravoso aplicável ao crime de detenção, sendo adequado em casos envolvendo agentes com maus antecedentes e reincidência comprovados."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 33, 59, 68 e 307; CPP, art. 386; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 910.604/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, AgRg no AREsp 2.331.276/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato; TJ-DF, 07098328520218070009, Rel. Josapha Francisco dos Santos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS MACHADO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MACHADO DE LIMA
em face da r. sentença de ID 213465434, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 1015147-89.2021.8.11.0015, na qual foi
condenado
às penas de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e de
04 (quatro) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
artigo 155, §1.°, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

(1.º FATO)
c/c
artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03

(2.º FATO)
e
artigo 307,
caput
, do Código Penal

(3.º FATO).

Nas razões recursais vistas no ID 238857706, o recorrente almeja a
absolvição
do crime de furto majorado
, com fulcro no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, refletido na atuação com
animus furandi
, e, caso vencida a tese, pede
a desclassificação da conduta para o crime de invasão de domicílio
, porquanto comprovado tão somente o ingresso no imóvel, sem devida autorização do proprietário; ao que agrega o pedido de

absolvição
do crime de porte ilegal de munição de uso permitido
, por meio da incidência do
princípio da insignificância
, sob o viés de que se tratava de um único item, desacompanhado do respectivo artefato bélico.

Subsidiariamente, postula a
retificação das penas básicas de todos os crimes que lhe foram atribuídos
, a fim de que o aumento decorrente dos maus antecedentes seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas nos tipos penais, assim como almeja a
imposição do regime inicial aberto
, nos termos dos princípios da razoabilidade e da ressocialização do apenado.

Em contrarrazões acostadas no ID 238857709, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 249498661, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que no dia
14 de maio de 2021
, por volta das 00h30min, na residência localizada na Rua dos Ariris, nº 186, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o recorrente
LUCAS MACHADO DE LIMA
, durante o repouso noturno e mediante destruição/rompimento de obstáculo,
tentou subtrair
coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Alexandro Melo Gama
, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade [
FATO 01
].

Na mesma data e local, o recorrente
portava
01 (um) cartucho de munição calibre 12, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [
FATO 02
].

Já na data de
14

de maio de 2021
, no âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Sinop,
LUCAS MACHADO DE LIMA
atribuiu falsa identidade
para obter vantagem em proveito próprio [
FATO 03
].

Conforme narrado na exordial acusatória, a polícia foi acionada para averiguar um crime de furto que ainda estava em andamento. No local indicado, os policiais constataram o rompimento de um obstáculo, evidenciado por danos na cerca elétrica e, deram continuidade às diligências, encontrando o acusado deitado na área externa da residência, em uma rede de descanso. Em seguida, foi realizada uma busca pessoal no suspeito, que resultou na apreensão de uma munição apta para disparo.

Diante dessas circunstâncias, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde atribuiu a si uma falsa identidade, identificando-se como
Tiago Lima Wachekoski
, nome do seu irmão, com o objetivo de dificultar as investigações e ocultar o seu histórico criminal.

Por estes fatos, o recorrente
LUCAS MACHADO DE LIMA
foi
denunciado
nas sanções do art. 155, § 1.° e § 4.°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, (1.° FATO) ambos do Código Penal c/c artigo 14 da Lei 10.826/2003 (2.° FATO) c/c artigo 307,
caput,
do Código Penal (3.° FATO), ao se que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal, pois, apenas no tocante ao crime patrimonial, excluiu-se qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição do crime de furto majorado, subsidiado pelo pedido de desclassificação da conduta para o delito de invasão de domicílio:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 238857268 - Pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 238857268 - Pág. 8/10), do auto de apreensão (ID 238857268 - Pág. 11) e do relatório policial n.º 2021.12.946 (ID 238857285).

No tocante à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
LUCAS MACHADO DE LIMA
, na medida em que ele confirmou que se encontrava no interior da residência, subsistindo, em idêntico sentido, as declarações judiciais dos policiais militares
Ariney dos Anjos de Camargo
e
Emerson Eduardo dos Santos
, bem como da vítima
Alexandro Melo Gama
.

A irresignação recai sobre o elemento subjetivo do tipo penal, pois, na intelecção da defesa, o recorrente não possuía a intenção de subtrair o patrimônio alheio, na medida em que ingressou equivocadamente no imóvel da vítima e, ademais, ao tempo da abordagem policial, encontrava-se deitado em uma rede de descanso, na crença de se tratar de imóvel pertencente à sua tia.

Sem razão
, contudo.

No que se refere à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“E
m relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas extraídas das declarações judiciais da vítima e dos policiais militares comprovam que o recorrente agiu com
animus furandi
.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Alexandro Melo Gama
declarou que, durante a madrugada, foi surpreendido pela presença da polícia no interior de sua residência, a qual lhe informou que seu imóvel havia sido alvo de uma tentativa de furto, não consumada devido à intervenção dos vizinhos, que prontamente comunicaram o ocorrido às autoridades competentes.

Prosseguiu dizendo que as investigações indicaram que o acusado acessou o imóvel escalando um muro, com aproximadamente 2,5 metros de altura, o qual estava equipado com uma cerca elétrica danificada. Em arremate, salientou que, na área externa da casa, havia objetos móveis, como ferramentas, suscetíveis de serem furtados, assim como mencionou que o suspeito teria tentado invadir outras residências antes de alcançar a sua.

Por sua vez, os policiais militares
Ariney dos Anjos de Camargo
e
Emerson Eduardo dos Santos
foram categóricos ao afirmar que a diligência teve início a partir de informações repassadas via COPOM, as quais indicavam que um furto estava em andamento no imóvel da vítima.

Destarte, ao chegarem ao local, constataram que o acusado estava deitado em uma rede e, ao ser abordado, prontamente justificou que se tratava da residência de parentes; contudo, essa versão não foi confirmada pela vítima, o que reforçou os informes preliminares relacionados à ocorrência de crime, notadamente porque se apurou que o ingresso na propriedade ocorrera mediante escalada pelo muro, pois, nesse viés, inferiu-se danos na cerca elétrica e constatou-se que o portão da frente permanecia trancado, sem qualquer sinal de avarias.

Não se olvida que tanto a vítima quanto os policiais militares relataram a alteração do estado de ânimo do recorrente, bem como mencionaram que ele se apresentava deitado na rede; todavia, a ebriedade não se apresentava completa, tanto é assim que o recorrente teve consciência da ação e logrou dispender esforço físico para a escalada do muro, a fim de acessar imóvel alheio.

Ademais, o policial militar
Emerson Eduardo dos Santos
salientou que a guarnição compareceu rapidamente no local repassado, de modo que careceu tempo ao acusado para que efetivamente dormisse no local, o que se robustece diante das assertivas extrajudiciais do recorrente, estas no sentido de que foi convidado por terceiro para ingressar no imóvel e se valeu de subterfúgios para ludibriar os milicianos, veja:
“(...)
que um outro cara conhecido como Comédia que lhe convidou para entrar na casa
(...)
que quando viu os policiais, deitou na rede e ficou dormindo porque estava muito chapado
”
(
sic
– ID 238857268 - Pág. 21).

É dizer, portanto, que as circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório, em especiais os informes preliminares feitos pelos vizinhos acerca da ocorrência de crime de furto naquele local; a percepção de que houve escalada de muro de altura significativa para o ingresso no imóvel; a existência de bens de valores na área externa e o uso de subterfúgio para ludibriar os policiais, são suficientes para demonstrar o
animus furandi
do recorrente.

Sobre a temática, colaciona-se a jurisprudência firmada,
in verbis
:

“ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DO RÉU.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. PALAVRA FIRME E CONSISTENTE DA VÍTIMA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Em crimes cometidos às escondidas, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue a prática do delito”
.
(TJ-MG - APR: 10701170018991001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 14/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INTENÇÃO DE SUBTRAIR A RES.
(...) DESPROVIMENTO.
Restando comprovado o animus furandi dos agentes, não há que se falar absolvição ou em desclassificação para o delito de diverso”
.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00025063620188152002, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 15-10-2019)

N’outro viés, denota-se que o recorrente apresentou versões fáticas distintas para justificar a sua presença no interior da residência da vítima, pois, narrou
extrajudicialmente
que se encontrava naquele local a convite de um rapaz conhecido como
Comédia
(ID 238857268 - Pág. 20), ao passo que
em juízo
salientou que o ingresso se deu erroneamente, acreditando se tratar da casa da tia, quem lhe pedira para cuidar do imóvel.

É certo que a ausência de unidade entre os depoimentos prejudica sobremaneira a credibilidade das assertivas, que, inclusive, ressaem isoladas nos autos, na medida em que a defesa não individualizou o suposto indivíduo que teria feito o convite ao réu e tampouco arrolou os familiares do acusado como informantes, a fim de comprovar o alegado, conforme exegese do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do e. TJMT dispõe que
“a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Destaquei.

No que tange ao
pleito subsidiário
, relacionado à desclassificação da conduta para o delito de invasão de domicílio, este igualmente não merece ser acolhido, porquanto devidamente demonstrado o
animus furandi
do recorrente e o fato de que o delito patrimonial não se consumou por circunstâncias a sua vontade, diante da chegada dos policiais

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“(...) 2.
A tese de desclassificação do delito para invasão de domicílio não merece ser acolhida, por restar evidente, no contexto fático narrado, o dolo de subtrair coisa alheia móvel, não tendo o crime de furto se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente; qual seja: a chegada do vigia da creche
”.

(TJ-DF 07098328520218070009 1707600, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/06/2023) – Destaquei.

“(...)
Inviável a desclassificação do delito de furto tentado para invasão de domicílio, quando esta caracteriza apenas o meio do qual se valeu o réu para tentar alcançar o seu real objetivo, que era a apropriação de coisa alheia móvel.
- Recurso não provido”.
(TJ-MG - APR: 10687110008566001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 16/12/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2016) - Negritei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar o elemento subjetivo do tipo penal,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como o pleito de desclassificação da conduta para o crime de invasão de domicílio.

2. Da absolvição do crime de porte ilegal de munição de uso permitido:

Neste ponto, almeja-se o reconhecimento da
atipicidade material
da conduta ilícita, por meio da incidência do princípio da insignificância, por se tratar de apreensão de apenas uma única munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo.

O pedido
não merece
prosperar.

No tocante à temática, não se olvida que as Cortes Superiores permitem a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada do equipamento de disparo, pois, nessa hipótese, ausente perigo à incolumidade pública (
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1836712/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Ocorre que, cumulativamente a tal contexto, faz-se impositivo analisar os requisitos exigidos para o reconhecimento da bagatela, consistentes na
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
ausência de periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, revela-se
ausente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, uma vez que a munição ressaiu apreendida em razão das suspeitas de que ele perpetrava crime de furto, assim como porque a conduta ilícita foi realizada durante a execução de penas anteriormente impostas.

Cotejando a Folha de Antecedentes Criminais encartadas no ID 238857287 com as informações extraídas do SEEU, constata-se que o recorrente possui
três condenações pretéritas
, relacionadas à prática de um crime de roubo e dois delitos de furto, cujas penas totalizam mais de 15 (quinze) anos e persistem em cumprimento, desvelando, assim, a sua inclinação ao cometimento de ilícitos.

Desta feita, embora a quantidade de munições apreendidas em poder do apelante seja deveras diminuta, as particularidades destacadas impedem a aplicação do princípio da insignificância, conclusão esta que se ampara na jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“(...) 3. "Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as
circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas
, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração,
não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação."
(AgRg no HC n. 842.130/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023). 4. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de
19/4/2024.)
– Destaquei.

“(...) 2. No caso, a Corte local entendeu que restou configurada a lesividade da conduta do Agravante, tendo em vista que as nove munições encontradas em sua residência
foram apreendidas em contexto fático que envolve a prática de outro delito, o que afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância
. Ademais, extrai-se da sentença condenatória que o
Agravante é reincidente e ostenta maus antecedentes
,
tendo sido condenado pela prática de dois crimes de roubo qualificado
,
o que corrobora a ausência do reduzido grau de reprovabilidade da conduta”.
(AgRg no HC n. 759.289/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) – Destaquei.

Com efeito, a conduta ora apurada revela-se formal e materialmente típica, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal deduzida pela defesa com o fito de obter a absolvição por atipicidade da conduta.

3. Das penas-bases:

No que se refere ao pedido de readequação do peso atribuído em razão do reconhecimento dos maus antecedentes criminais, a fim de que incida na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites de pena abstratamente cominados no preceito secundário das normas, o
pleito defensivo
não
merece prosperar
.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base, ou seja, a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do Enunciado Orientativo n.º 39 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

É também a orientação do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei

Em outras palavras,
apenas seria viável a modificação do coeficiente operado na sentença acaso se verificasse a existência de afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
, o que, a meu ver, não ocorreu na hipótese.

Isto porque, os aumentos promovidos pelo juízo
a quo
foram equivalentes a 1/6 (um sexto) sobre as penas mínimas em abstrato, portanto, apresentam-se
inegavelmente razoáveis e proporcionais
, tratando-se inclusive de um dos critérios paradigmáticos e recomendados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias:

A propósito:

“3. Revela-se
adequada a escolha da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da sanção basilar para cada vetor desabonado
, por ser o quantum adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça
”
. (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

“1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior
, a exasperação da pena basilar,
pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente
, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
.”
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.).

Com efeito,
ratificam-se
os acréscimos operados nas primeiras fases das dosimetrias penais, porquanto escorreitos e consentâneos com a jurisprudência pátria.

4. Da modificação do regime de cumprimento da pena:

Em arremate, a defesa almeja a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que a escolha do modo prisional mais severo não contém qualquer fundamentação, além do que violaria os princípios da razoabilidade e da ressocialização.

A pretensão deve ser parcialmente acolhida
.

Ao que se depreende da r. sentença, o magistrado estabeleceu o regime semiaberto de forma individual para cada crime e, após proceder o concurso material entre as três infrações, adotou o regime fechado para o cumprimento da pena.

Em relação aos crimes de furto majorado e de porte ilegal de munição de uso permitido, cujas reprimendas são de reclusão,
a escolha do regime fechado revela-se adequado
, pois, a despeito de a somatória ser inferior a 04 anos,
é certo que a
reincidência

e os
maus antecedentes
recomendam maior rigor para

a expiação penal, nos termos do art. 33, § 3.º, do Código Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada pelo e. STJ:

“
(...) III - A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental não provido”
.

(AgRg no HC n. 910.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.) – Destaquei.

No tocante ao
crime de falsa identidade
, cuja reprimenda é de detenção, o regime inicial
deverá ser estabelecido no aberto ou semiaberto
, ressalvando-se a eventual necessidade de transferência para o regime fechado na fase de execução da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, cuja teor ora se transcreve:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Nesse diapasão, exclusivamente para o delito de falsa identidade, abranda-se a forma de cumprimento da pena, a fim de manter o
regime inicial semiaberto
individualmente estabelecido na r. sentença condenatória, por ser o recomendado em se tratando de infrator que ostenta maus antecedentes, é reincidente e ressai apenado com pena de detenção.

Ilustrativamente:

“
“[...] 8. Merece reparos o regime inicial de cumprimento quanto ao crime do art. 129, § 9.º, do Código Penal, pois
a pena de detenção não admite o regime inicial fechado. No caso, diante da negativação de circunstâncias judiciais que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, apesar da primariedade, o regime legalmente adequado é o semiaberto
. 9. Recurso especial parcialmente provido para reduzir pena-base do crime do art. 129, § 9.º, do Código Penal, modificar a reprimenda desse delito para a modalidade de detenção, a qual fica redimensionada nos termos do voto,
bem assim fixar o regime inicial semiaberto, tão-somente para esse crime
.”
(STJ – REsp n. 1.925.802/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022) – Destaquei.

Desta feita,
acolhe-se
a pretensão defensiva, tão somente para modificar o regime de cumprimento do delito de falsa identidade e, nesse viés, manter o semiaberto individualmente estabelecido na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MACHADO DE LIMA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de impor o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena estabelecida para o crime de
falsa identidade
, persistindo incólume, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 1015147-89.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025